Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705632-67.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MPDFT RECORRIDO: J. A. D. R., J. A. D. A., J. D. A. DESPACHO 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação das medidas protetivas de urgência (ID no 78197240). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os recorridos para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria do Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO